Tribunal: TJSP
Processo: 2034750-57.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.